Tribunal: TJBA
Processo: 0382623-16.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0382623-16.2012.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: Adilson Miranda de Oliveira e outros (20)

Advogado(s):ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §§ 8º E 8º-A, DO CPC E DA TABELA DA OAB. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática proferida em Apelação que, ao reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral, fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa (R$ 200,00), com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça. O agravante pleiteia fixação da verba por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, diante do valor irrisório da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, diante do valor da causa muito baixo, a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar o critério de equidade previsto no art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC, com observância da tabela de honorários da OAB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação equitativa dos honorários quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, devendo ser observados os critérios do § 2º do mesmo artigo.

4. A Lei nº 14.365/2022 incluiu o § 8º-A ao art. 85, estabelecendo que, nesses casos, o juiz deverá adotar como parâmetro o valor recomendado pelo Conselho Seccional da OAB ou o percentual mínimo do § 2º, aplicando-se o que for maior.

5. O valor da causa de R$ 200,00 resulta em verba honorária desproporcional ao trabalho desenvolvido, impondo a aplicação da regra de equidade, observada a tabela da OAB.

6. Considerada a natureza e importância da causa, o tempo de tramitação processual e a atuação em grau recursal, fixam-se os honorários sucumbenciais em R$ 3.843,95, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida aos agravados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O valor irrisório da causa autoriza a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

2. Na hipótese do § 8º, a fixação deve observar os parâmetros objetivos previstos no § 8º-A, adotando-se o valor recomendado pela tabela da OAB ou o percentual mínimo do § 2º, aplicando-se o que for maior.

3. O critério equitativo assegura remuneração proporcional ao trabalho desenvolvido e preserva a função dignificadora e remuneratória da verba honorária.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; Lei nº 14.365/2022.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, AC nº 1018911-95.2022.8.26.0576, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 31.10.2022;

TJ-DF, AC nº 0708801-03.2021.8.07.0018, Rel. Des. Sandra Reves, j. 20.07.2022;

TJ-SC, APL nº 0002585-89.2007.8.24.0081, Rel. Des. Salim Schead dos Santos, j. 22.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
gravo Interno na A
pelação Cível nº 0382623-16.2012.8.05.0001,
em que figuram como
A
gravante
–

ESTADO DA BAHIA
e Apelado –

A
DILSON MIRANDA DE OLIVEIRA e OUTROS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em
DAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno
, tão somente, para fixar a verba honorária recursal no importe de R$
3
.8
43
,
95
(
três
mil e oitocentos e
quarenta e três reais e noventa e cinco centavos
), em estrita observância a tabela do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, nos moldes do § 8ª-A do art. 85 do CPC, permanecendo os demais pontos inalterados,
inclusive, a suspensão da exigibilidade
,
nos termo
s do voto da Relatora.

Salvador, .

11